Tribunal: TJMT
Processo: 0035015-02.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STF no Agravo Interno n. 0035015-02.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANA PAULA FONSECA DE SOUZA E SILVA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 116135465, “(...)foi interposto Agravo ao STF (ID 115927988) em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Agravo Interno (ID 111247973), que, por sua vez, fora interposto contra a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 77068974)”.
Diante disso, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, voltem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça